Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO N. 12.338/2024. COMUTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO FORMAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DA PENA ISOLADA. REQUISITO OBJETIVO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual deferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto 12.338/24.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apenado cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo, exigido no art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/24 para o indulto/comutação dos crimes não impeditivos.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. O artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/24, determina que, na hipótese de concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos não ocorrerá enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
5. Em relação às condenações por crimes não impeditivos (roubos) em concurso formal com crimes impeditivos (corrupção de menor), para fins de análise do preenchimento do requisito exigido pelo Decreto, justifica-se o afastamento da unificação da pena para considerar individualmente as reprimendas aplicadas a cada crime, caso seja mais favorável.
6. O apenado faz jus à comutação prevista no Decreto n. 12.338/24, em relação aos crimes não impeditivos, uma vez que foi condenado por crime impeditivo e cumpriu o requisito do artigo 7o, parágrafo único do Decreto n. 12.338/24.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.